Tribunal: STF
Processo: RE 152424
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. ARTS. 201, §§ 5º E 6º, E  202,
INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO.
Desistência do recurso quanto ao primeiro dispositivo.
Subsistência da impugnação quanto ao outro.
Com a promulgação das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91, dispondo sobre os Planos de Custeio e de Benefícios da
Previdência Social, foi implementada a disposição do art.  202,
inc. I, da Constituição Federal (Plenário, MI's 183 e 306).
Acórdão recorrido que decidiu contrariamente à orientação
da Corte.
Recurso extraordinário conhecido e  provido em parte.